Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DIREITO DE REGRESSO ENTRE DEVEDORES SOLIDÁRIOS. QUOTA-PARTE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão que manteve sua condenação ao ressarcimento de quota-parte em ação regressiva.
2. O embargante alega que houve omissão na análise do cerceamento de defesa, bem como quanto à existência de responsabilidade interna diferenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Analisar se existem omissões no embargado no tocante a preliminar de cerceamento de defesa e responsabilidade diferenciada do sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento
5. No caso, o acórdão analisou a a preliminar de cerceamento de defesa e a rejeitou ante a desnecessidade de prova oral para o deslinde da demanda. Se os documentos juntados são suficientes para o proferimento de decisão do Juíz, não há que se falar em anulação do julgado para oitiva de testemunha considerada ineficaz.
6. Também houve o enfrentamento quanto a responsabilidade do codevedor solidário e inadimplente, devendo responder por 50% da dívida em caso de ação regressiva, nos termos do artigo 283 do Código Civil.
7. Ademais, não se aplica o RESP 1773041 ao presente caso. O Julgado do STJ refere-se à distribuição de responsabilidade dos sócios ante o distrato de sociedade, situação diversa da analisada no presente caso, onde se discute a responsabilidade de pessoas físicas que, conjuntamente, assinaram contrato de locação de imóveis (ID 79396554).
8. Portanto, pretende a parte embargante, por via oblíqua, o reexame da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
9. Desse modo, não se configuram os vícios alegados, restando clara a intenção de rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
___________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 e CC, art. 283.